Tribunal: TJSP
Processo: 1081263-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de desfazimento de obras. Preliminar suscitada em contrarrazões para não cognição do recurso afastada. Princípio da dialeticidade atendido. Mérito. Laudo pericial elucidativo e hígido. Alteração da fachada, com risco à segurança, bem como perturbação à salubridade e ao sossego dos condôminos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de desfazimento de obras. Preliminar suscitada em contrarrazões para não cognição do recurso afastada. Princípio da dialeticidade atendido. Mérito. Laudo pericial elucidativo e hígido. Alteração da fachada, com risco à segurança, bem como perturbação à salubridade e ao sossego dos condôminos caracterizadas, destacadamente da condômina autora. Procedência que se mantém de rigor. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.